Tribunal: TJES
Processo: 0000462-63.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000462-63.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA AMBIENTAL ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

APELADO: SIDERVAN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000462-63.2016.8.08.0012

EMBARGANTE: SIDERVAN IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

EMBARGADA: VITÓRIA AMBIENTAL ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL
– OMISSÃO - C
ONTRADIÇÃO
- OBSCURIDADE - ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA
DECIDIDA – VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2.
Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões suscitadas
pel
a
embargante
e concluído por
dar parcial
provimento ao recurso de apelação por el
a
interposto, ressaltando que
a arguição de nulidade da citação
deve ser afastada quando reconhecida a formação do grupo econômico com a corré devidamente integrada na
relação processual
,
ante a
aplicação da teoria da aparência,

não h
á
que se cogitar
d
a ocorrência de
omissão,
contradição, obscuridade
ou erro material
.

3.

A pretensão de
rediscutir
as questões decididas
é incompatível com a
via recursal dos embargos de declaração.

4.
N
ão há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento,
quando
a matéria supostamente prequestionada
foi apreciada e decidida
.

5.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram
a 2ª
C
âmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 27 de janeiro 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000462-63.2016.8.08.0012

EMBARGANTE: SIDERVAN IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

EMBARGADA: VITÓRIA AMBIENTAL ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado
foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO CDC. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO. DEFEITOS. DANOS EMERGENTES COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1. Não deve ser conhecido o argumento relativo à inaplicabilidade do CDC quando as normas consumeristas sequer foram mencionadas como fundamento na sentença.

2. As questões suscitadas e decididas no curso da demanda não podem ser renovadas em sede de Apelação Cível, já operada a preclusão. Precedentes do STJ e do TJES.

3. A alegação de nulidade da citação deve ser afastada quando reconhecida a formação do grupo econômico com a corré devidamente integrada na lide, pela aplicação da teoria da aparência. Precedente do STJ.

4. A comprovação dos defeitos do equipamento adquirido caracteriza os danos materiais (emergentes) suportados pela compradora, o que justifica a restituição do valor pago pelo produto.

5. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, sendo inviável a consideração de lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes do STJ.

(TJES –
AP nº 0000462-63.2016.8.08.0012, Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, publicado em 14/06/2024)

Verifica-se que o acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem, por
unanimidade
de votos,
dar parcial provimento ao recurso de apelação para
afastar
a condenação da embargante ao pagamento de lucros cessantes, ressaltando que a arguição de nulidade da citação
deve ser
rejeitada
quando reconhecida a formação do grupo econômico com a corré, devidamente integrada na lide, pela aplicação da teoria da aparência (id. 8325123).

O voto condutor do acórdão, a despeito de ter feito alusão ao instituto da preclusão consumativa, apreciou e decidiu a arguição de nulidade da citação
deduzida pela
embargante
ao fundamento de

que
o pronunciamento do juízo de origem
está em conformidade com a jurisprudência do STJ
,
pois
reconheceu que a validade da citação da empresa ora Apelante supre a comunicação da outra pessoa jurídica, por fazerem parte do mesmo grupo econômico.

Averbou, ainda, que
as provas dos autos e a certidão do Oficial de Justiça
(
f
l.
495
)
esclarecem que as empresas funcionam no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, o que justifica a aplicação da teoria da aparência e o afastamento da alegada nulidade da citação.

Destarte, ausente
qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Conclui-se, por conseguinte, que
as
alegações d
a
embargante
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento
d
a apelação
, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

Acresça-se
que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)